Tribunal: TJDFT
Processo: 0739006-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739006-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GRAZIELA APARECIDA PULCINO DE LIMA BATISTA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. AUSÊNCIA. MERA FALTA DISCIPLINAR QUE. NÃO INABILITA O ADVOGADO. ASSINATURA ICP-BRASIL. NÃO OBRIGATORIEDADE. LEI 11.419/06. PROCURAÇÃO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. 1. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014). 2. a Lei n. 11.419/06 admite para os processos judiciais no meio eletrônico, tanto a assinatura ICP-Brasil quanto a assinatura mediante cadastro, sem certificado (Lei n. 11.419/06, 1o, III, ‘a’ e ‘b’). Procuração particular com os elementos mínimos previsto pelo Código Civil Brasileiro (CCB, 654 § 1o). Validade. 3. A Constituição Federal concede assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos (CF, 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação deduzida pela pessoa natural (CPC, 99 § 3o). 4. A alegação de insuficiência não utiliza critérios objetivos para a concessão do benefício, cabendo a avaliação concreta, caso a caso, da possibilidade econômica de arcar com os ônus processuais. 5. Uma vez não evidenciada a hipossuficiência financeira, correta a decisão que indefere o benefício. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 98, § 4o, e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, sustenta que foram anexados aos autos todos os documentos necessários que comprovam a hipossuficiência da insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 49874745). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, foi proferida decisão monocrática nos EDcl no AREsp 2314162, pela RELATOR(A) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/06/2023. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que é “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2281644, pelo RELATOR(A) Ministro HUMBERTO MARTINS, DATA DA PUBLICAÇÃO 07/06/2023. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 98, § 4o, e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar curso ao inconformismo no que tange ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme o STJ, “não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto” (AgInt no REsp n. 1.874.678/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt na Pet n. 14.862/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020